Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTEDE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE PRESUMIDA DO PATRÃO OU COMITENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo com a traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material aoacidente.
2. Isso porque nos termos dos arts. 28 e 29, § 2o e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança dotrânsito. [...] Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.
3. Narra o autor que, em 03/05/2021 teve a sua motocicleta abalroada na traseira, enquanto se encontrava parado próximo a uma faixa de pedestres, pelo veículo de propriedade do segundo réu e dirigido por um seu preposto, o primeiro requerido. Diz ainda que teve prejuízos materiais: R$ 600,00 pelo aluguel de outra motocicleta, já que a sua ficou imprestável; exige a importância de R$ 11.951,00 referentes ao valor venal da motocicleta pela tabela FIPE, uma vez que a reparação dos danos derivados do acidente (R$ 10.077,00) ultrapassou 75% do valor total do bem; e morais, dos quais pretende ser indenizado nesta ação.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus a pagarem ao autor a quantia de R$9.171,00.
5. Não conseguiram os réus, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, já que apenas o segundo réu apresentou contestação onde se limitou a alegar não poder ser responsabilizado por conduta de preposto seu, a menos que esta tivesse se dado no exercício de seu trabalho; alegou também que não restou provada a culpa exclusiva do condutor abalroador.
6. Não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto provatório, fica evidenciado que a causa determinante doacidentefoi a reação tardia do primeiro requerido diante da frenagem do veículo à sua frente (motocicleta do autor), e nesse caso é do condutor que colide atrás a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
7. Inafastável é a responsabilidade do segundo réu, com base no enunciado da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”, e no caso concreto, tal presunção não foi desconstituída.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.